Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-55.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
"APELAÇÃO – Desistência da ação em razão de adesão ao Plano Especial de Parcelamento-PEP – Devida a condenação em honorários de sucumbência, que não foram incluídos no parcelamento – Observância do princípio da causalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003752-55.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado KRMAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que
declara voto. Designado para o acórdão o 2o juiz, de conformidade com o voto do 2o
Juiz, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO, vencedor, OSWALDO LUIZ PALU, vencido, CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30560
Apelação no 1003752-55.2017.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
KRMAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS
LTDA.
Juiz 1a Inst.:
Marcelo Forli Fortuna
“APELAÇÃO Desistência da ação em razão de adesão ao
Plano Especial de Parcelamento-PEP Devida a condenação
em honorários de sucumbência, que não foram incluídos no
parcelamento Observância do princípio da causalidade
Sentença parcialmente reformada Recurso provido.”
AÇÃO
ANULATÓRIA ajuizada por KRMAI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS LTDA. contra a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO no intuito de anular o AIIM no
4.047.278-4.
A r. sentença de fls. 992/996 julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ante a adesão da autora a Programa Especial de
Parcelamento, sem condenação em honorários sucumbenciais.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls.
1.008/1.013). Busca a fixação da verba sucumbencial, pois sustenta que os
honorários incluídos no parcelamento se restringem à execução fiscal e não
às ações propostas pelo devedor, como no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
1.016/1.027).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
À luz do princípio da causalidade, de rigor a
condenação da parte que desistiu do feito ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, do
Código de Processo Civil, que reza:
“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu”.
Com efeito, os honorários transigidos entre as partes
no Termo de Aceite do PEP não incluem a verba honorária sucumbencial,
devida pelo ajuizamento da presente ação pela própria desistente, na qual
ocorreu a citação e apresentação de contestação pela Fazenda do Estado.

Portanto, em atenção ao princípio da causalidade, deve
a apelada responder pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Honorários advocatícios. Ação anulatória de
débito fiscal. Desistência da ação ensejada por adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP, cuja celebração
estabelece confissão quanto à regularidade do débito fiscal. Os
honorários advocatícios incluídos nas parcelas estabelecidas no
acordo correspondem àqueles devidos em execução fiscal, de
modo a não coincidir com a verba honorária devida em ação
anulatória de débito fiscal, como observa-se na presente
hipótese. A adesão ao PEP não é capaz de obstar os honorários
advocatícios sucumbenciais, originalmente subordinados ao
princípio da causalidade e ao exercício do contraditório, o que
não implica bis in idem. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1029002-58.2018.8.26.0554; Rel. Des. Souza Nery; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
07/07/2020).
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Sentença de parcial procedência para excluir os juros do débito
superiores à taxa Selic - Posterior adesão ao Programa
Especial de Parcelamento - PEP do ICMS - Pleito de
desistência da ação - Sentença de mérito mantida - Honorários
advocatícios devidos - Princípio da causalidade Precedentes
do C. STJ e desta E. Corte de Justiça Honorários recursais
arbitrados Homologada a desistência do recurso.” (TJSP;
Apelação Cível no 1000869-74.2018.8.26.0014; Rel. Des. Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 29/01/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito tributário
ICMS
Sentença de improcedência
Acórdão que negou
provimento ao recurso Pedido de desistência, em razão da
adesão ao Programa Especial de Parcelamento Decreto no
62.709/2017
Sentença que extinguiu o processo e fixou
honorários ao patrono da parte contrária
Pretensão de
reforma parcial da sentença em relação à condenação de
pagamento de honorários Fixação de honorários cabível
Inocorrência de bis in idem Hipótese do art. 8o do Decreto no
62.709/2017 que se aplica apenas às execuções fiscais

Aplicação do art. 90, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
Cível
no
1023153-95.2014.8.26.0053;
Rel.
Des. Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/03/2019)
Em síntese, entendo ser o caso de se reformar em parte
a sentença, apenas para fixar honorários em favor da apelante, no
percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, do Código de Processo Civil,
sobre o valor atualizado da causa.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 26851 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL no 1003752-55.2017.26.0296
COMARCA : JAGUARIÚNA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA : KRMAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS LTDA
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Forli Fortuna
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Ação
anulatória de débito fiscal. ICMS. Empresa autora que
adere a programa de parcelamento no curso do feito.
Sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso VI, do CPC/2015, deixando de
condenar
autora
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios. Insurgência. Não acolhimento.
Valores referentes aos honorários advocatícios já
imputados nos termos do parcelamento. Condenação nos
autos que encerraria indevido 'bis in idem'. Verba
honorária que de fato que merece ser afastada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não provido, pelo meu voto.
A douta maioria entende cabível o pedido. Fiquei
vencido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em confronto à r.
sentença de fls. 992/994, que homologou o pedido de
renúncia ao direito buscado pela autora, KRMAI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE RODAS LTDA, na ação anulatória de débito
fiscal em tela movida em face do ente apelante e julgou
improcedente a demanda, na forma do artigo 487, inciso VI,
do Código de Processo Civil de 2015, deixando de condenar
a requerente ao pagamento de honorários advocatícios.
Irresignado, insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por meio do
presente recurso de apelação (fls. 1.008/1.013) e,
invocando o primado da causalidade, bem como asseverando
que os honorários incluídos no programa de parcelamento
não se confundem com a honorária decorrente de sucumbência
em ação judicial autônoma, roga pela condenação da empresa
autora ao pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões a fls. 1.016/1.027. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
O apelo não mereceria ser provido,
pelo meu voto, vencido.

2.
O objeto recursal restringe-se apenas
e tão somente ao acerto
ou não
da ausência de
condenação da empresa autora ao pagamento de honorários
advocatícios, e, em que pese o quanto preconiza o ESTADO
DE SÃO PAULO, a r. sentença merece ser mantida, porquanto
acertadamente deixou de impor à empresa requerente a
condenação atinente à verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Com efeito, não se desconhece que, no
que tange à matéria sucumbência, controvérsia fulcral da
hipótese em deslinde, dois primados basilares são
utilizados como critério para sua imputação, quais sejam,
o princípio da causalidade e o da sucumbência.
3.1.
Pelo princípio da sucumbência, frise-
se, temos que, ao vencido em processo judicial há de ser
imputado o dever de pagar ao vencedor as custas judiciais
e despesas processuais por este despendidas, bem como os
honorários advocatícios do patrono daquele. Tal princípio,
de caráter mais objetivo, leva em conta, primordialmente,
o resultado final da demanda.
3.2.
O primado da causalidade, mais bem
aceito pela doutrina moderna e mais abrangente em relação
ao primado da sucumbência, por sua vez, utiliza como
critério, para fins de imputação do pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios,
a verificação de quem deu causa à instauração da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Isso posto, tenha-se presente que, na
hipótese sub examine, analisando-se a questão referente à
sucumbência sob a ótica do princípio da causalidade, acima
explicitado, temos que, levando-se em conta o fato de que
a autora desistiu da ação ajuizada por ter aderido a
programa de parcelamento, plausível seria, de fato, sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
conquanto a mesma deu causa ao ajuizamento da ação para
depois desistir do feito, em vista de ter aderido a
programa de parcelamento, o que denota o reconhecimento do
débito que, 'prima facie', visava objurgar. Sob a ótica do
princípio da sucumbência, obtempere-se, a solução não
seria diversa.
5.
Entretanto, a situação havida nos
autos deve ser analisada com temperamentos e, tendo em
vista o quanto consta dos autos, fazendo-se um juízo de
razoabilidade, é forçoso o reconhecimento de que é de
rigor o afastamento da condenação da autora ao pagamento
de honorários advocatícios, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.1.
Do quanto consta dos autos, infere-se
que a empresa autora, KRMAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS
LTDA, teve contra si lavrado o Auto de Infração e
Imposição de Multa AIIM no 4.047.278-4 (fls. 63/64) -,
imputando à requerente o cometimento de infração
concernente no aproveitamento indevido de créditos de
ICMS. Buscando a desconstituição da indigitada autuação,
ingressou com a ação de cognição em tela. Fato
superveniente, no que interessa, a requerente rogou pela
desistência da ação, noticiando que aderiu a programa de
parcelamento a fim de quitar o crédito tributário que
visava
desconstituir.
Sobreveio
a
r.
sentença
homologatória, com decreto de improcedência da ação, sem
condenação da autora ao pagamento de honorários
advocatícios.

6.
Não se desconhece que um dos requisitos
do programa de parcelamento é a desistência das ações
relativas a débitos, e nesse sentido, peço vênia para a
transcrição do artigo 5o, 'caput' e inciso II, e § 1o, do
Decreto Paulista no 64.564/2019, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 5° - O parcelamento ou pagamento em parcela única nos
termos deste decreto implica:
(...)
II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência dos já
interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos.
§ 1° - A desistência das ações judiciais e dos embargos
à execução fiscal deverá ser comprovada, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data do recolhimento da primeira
parcela ou da parcela única, mediante apresentação de cópia das
petições devidamente protocolizadas.”
6.1.
Cumpre ressaltar, também, que o artigo
8o, inciso I, do indigitado Decreto, já regula a matéria
atinente a custas, despesas e honorários advocatícios dos
débitos fiscais já ajuizados:
“Artigo
8o
- A
concessão
dos
benefícios
previstos
neste decreto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a
efetivação de garantia integral da execução fiscal, bem como
o pagamento das custas, das despesas judiciais e dos honorários
advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por
cento) do valor do débito fiscal;”
7.
É bem verdade que o caso dos autos não
cuida de embargos à execução fiscal, na linha do texto do
decreto mencionado. Contudo, conforme se depreende do
documento de fls. 957/967 que detalha os termos dos
parcelamentos firmados pela requerente, já fora consignado
montante a título de honorários advocatícios, não se
afigurando razoável, sob pena de indevido 'bis in idem',
condenar a autora a pagar, novamente, verba honorária
nesses autos.
8.
Destarte, frente aos fundamentos acima
alinhavados, a manutenção da r. sentença vergastada seria
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO
DE SÃO PAULO, mas fiquei vencido.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO
11F68D37
6
13
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
12025181
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003752-55.2017.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.